Tribunal: TJDFT
Processo: 0715241-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715241-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIETA PAULINA BULBOL COELHO MOREIRA DA COSTA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Antonieta Paulina Bulbol Coelho Moreira da Costa contra pronunciamento do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (ID 233117278 do processo n. 0720119-92.2025.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela recorrente contra Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), concluiu não haver novas providências a serem tomadas para a intimação da ré durante o feriado. Nas razões recursais (ID 70934774), a agravante destaca que o pedido de tutela provisória de urgência para restabelecimento do fornecimento de água foi deferido na origem e pontua que não foi possível a intimação da ré em razão da ausência de expediente no feriado. Afirma ser pessoa idosa e portadora de doença grave. Argumenta que a suspensão abrupta do serviço às vésperas de feriado prolongado fere o princípio da razoabilidade e configura abuso no exercício do poder-dever de cobrança. Aponta ofensa ao princípio da continuidade dos serviços públicos. Destaca o teor do art. 22, IV, do CDC. Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato restabelecimento do serviço sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), a intimação por meio alternativo e a comunicação dos fatos ao Ministério Público. No mérito, pugna pelo “(...) provimento integral do recurso, para reformar a decisão agravada e garantir o cumprimento da ordem liminar deferida, com responsabilização da parte ré por seu descumprimento”. Na decisão monocrática proferida pelo emitente Desembargador Plantonista Des. Waldir Leôncio Júnior, o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 70935159). É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil (CPC)[1] estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A admissibilidade do recurso envolve o exame dos pressupostos recursais. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. Na origem (processo n. 0720119-92.2025.8.07.0001), trata-se de ação de conhecimento ajuizada por Antonieta Paulina Bulbol Coelho Moreira da Costa (agravante) contra Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) (agravada). Na petição inicial (ID 233096600 do processo n. 0720119-92.2025.8.07.0001), a autora pleiteou a concessão de tutela provisória de urgência para que fosse determinado o restabelecimento do serviço de fornecimento de água. O pedido foi deferido pelo r. Juízo de origem (ID 233097022 do processo n. 0720119-92.2025.8.07.0001). Em diligência realizada por oficial de justiça no dia 18/4/2025, certificou-se a impossibilidade de intimação da ré em dias não uteis (ID 233115400 do processo n. 0720119-92.2025.8.07.0001). A autora pleiteou providencias para intimação da ré (ID 233119257 do processo n. 0720119-92.2025.8.07.0001). Em despacho (ID 233117278), o r. Juízo de origem concluiu não haver novas providências a serem tomadas para a intimação da ré durante o feriado (ID 233117278 do processo n. 0720119-92.2025.8.07.0001). Por pertinente, confira-se a íntegra do pronunciamento judicial: Trata-se de ação de conhecimento por meio da qual pretende a parte autora ver restabelecido o seu fornecimento de água indevidamente desligada. Foi proferida decisão de deferimento, conforme ID 233097022, mas não foi possível a intimação da parte ré, nos termos do certificado pelo oficial de justiça no ID 233115400. Considerando a informação prestada pelo oficial de justiça e também o fato de que o prazo para a parte ré sequer se iniciou, não se vislumbram novas providências a serem tomadas por este juízo, uma vez que a intimação eletrônica tem prazo de 10 dias para ser recebida, de modo que não atenderia à pretensão da parte autora, razão pela qual indefiro o pedido. Não havendo novos requerimentos, remetam-se ao juiz natural. Em nova diligência, realizada por oficial de justiça no dia 19/4/2025, a impossibilidade de intimação da ré durante o feriado foi novamente certificada (ID 233129731 do processo 0720119-92.2025.8.07.0001). Irresignada, a autora interpôs agravo de instrumento (ID 70934774) no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. Na decisão monocrática proferida pelo emitente Desembargador Plantonista Des. Waldir Leôncio Júnior, o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 70935159) nos seguintes termos: Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANTONIETA PAULINA BULBOL COELHO MOREIRA DA COSTA contra despacho proferido, em sede de plantão judicial do 1o grau de jurisdição, nos autos n. 0720119-92.2025.8.07.0001, o qual está assim redigido: Trata-se de ação de conhecimento por meio da qual pretende a parte autora ver restabelecido o seu fornecimento de água indevidamente desligada. Foi proferida decisão de deferimento, conforme ID 233097022, mas não foi possível a intimação da parte ré, nos termos do certificado pelo oficial de justiça no ID 233115400. Considerando a informação prestada pelo oficial de justiça e também o fato de que o prazo para a parte ré sequer se iniciou, não se vislumbram novas providências a serem tomadas por este juízo, uma vez que a intimação eletrônica tem prazo de 10 dias para ser recebida, de modo que não atenderia à pretensão da parte autora, razão pela qual indefiro o pedido. Não havendo novos requerimentos, remetam-se ao juiz natural. (fl. 14/PDF - grifei) Com o presente recurso pretende a agravante seja a CAESB compelida a restabelecer imediatamente o fornecimento de água em sua residência, sob pena de multa de R$ 10.000,00, bem ainda seja a CAESB intimada por meio alternativo da decisão concessiva da liminar. Pugna ainda pela comunicação do MPDFT, para fins de apuração de violação do Estatuto do Idoso pela agravada. Pois bem. A leitura dos autos informa que a agravante já teve deferida em seu favor, nos autos n. 0720119-92.2025.8.07.0001, no dia 17/4/2025, às 20h53, liminar para determinar que a CAESB restabeleça, no prazo de 24h, o fornecimento de água potável em seu domicílio, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. O Oficial de Justiça, em diligência realizada no dia 18/4/2025, às 12h30, compareceu à CAESB, mas não conseguiu intimar o seu representante legal em virtude do feriado prolongado e da ausência de plantão. Mais a mais, destacou o Oficial de Justiça: “Com o intuito de obter mais informações e dar cumprimento célere à ordem, entrei em contato com o canal de atendimento 24h da CAESB, pelo número 115, opção "0" (urgências e vazamentos), sendo atendido pelo Sr. Lucas, sob o protocolo no 2025041933884345. Após relatar o conteúdo da decisão judicial, que determina o restabelecimento do fornecimento de água, o atendente informou que tratativas dessa natureza são realizadas apenas em dias úteis, devendo o atendimento ser retomado somente no dia 22/04/2025, após o feriado da páscoa” (fl. 11/PDF – grifo nosso). Sem prejuízo do exame da admissibilidade do presente agravo de instrumento pela eminente Relatora, Desembargadora Sandra Reves, não é caso de concessão de liminar. Como reiterado nos autos, a CAESB não dispõe de regime de plantão para fins de religação de água em feriado. Aliás, este Plantonista, em consulta ao site da CAESB, na aba “Canais de Atendimento ao Cliente”, não localizou qualquer telefone, e-mail ou WhatsApp para fins de viabilizar a referida religação em dia não útil, malgrado o deferimento de liminar em favor da agravante. Outrossim, o pedido da agravante de intimação da CAESB, a respeito da liminar, por qualquer meio alternativo, é inócuo neste momento, dado – insista-se – o feriado prolongado de Páscoa. Ou seja, dado o feriado, a intimação não se ultimará porque não há expediente na CAESB. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Encaminhe-se à relatoria originária. I. Na espécie, o ato judicial recorrido não possui conteúdo decisório, pois apenas indica não haver novas providências a serem tomadas para intimação da agravada/ré. O pronunciamento judicial enquadra-se, portanto, no conceito de despacho previsto no art. 203, § 3o, do CPC[2]. Nesse contexto, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.001 do CPC, segundo o qual “Dos despachos não cabe recurso”. Sobre referido dispositivo, a Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero[3] esclarecem: Os despachos ou despachos de mero expediente são atos judiciais que visam simplesmente a impulsionar o procedimento (art. 203, § 3.o, CPC). Distinguem-se dos acórdãos, das sentenças e das decisões interlocutórias porque nada decidem – são insuscetíveis de causar gravame a qualquer das partes. Daí a razão pela qual não desafiam qualquer recurso. Para aferição da natureza da manifestação judicial pouco importa o nome com que foi chamado pelo magistrado. Interessa, para esse fim, a análise do conteúdo do ato judicial. Sobre o não cabimento de agravo de instrumento contra pronunciamentos judiciais em que nada é provido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT): AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO. DESPACHO. NADA A PROVER. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. 1. O ato judicial que declara nada a prover carece de conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Trata-se de despacho de mero expediente. 2. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. 3. O Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1771750, 07169151420238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 16/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, nesses moldes, não deve ser conhecido. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade e com fundamento nos arts. 932, III, e 1.001 do CPC e no art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT)[4], não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 22 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. (...) § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. [3] MARINONI, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz; Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 9a. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 1.169. [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)